Tribunal: STF
Processo: Rcl 66594
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega o reclamante que não tem acesso a provas utilizadas pelo MP para propositura da denúncia, o que além de afrontar o comando sumular, também estaria impactando o adequado exercício da ampla defesa.



    Em 19.03.2024 indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juiz de 1º Grau (eDOC.40).



    Em resposta, o Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte esclareceu que:



    “Convém esclarecer que, durante o trâmite do processo, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº. 3194748/2023 - DRE/DRPJ/SR/PF/RN, juntado no ID: 13520735, entregou na Secretaria da 2ª Vara, em envelope lacrado sob o nº. 020004300163, um HD externo, "com a totalidade dos arquivos da Operação Maritimum, protegidos com código Hash", material que chegou a, aproximadamente, 1TB (um terabyte) de tamanho e que foi, por determinação deste Juízo, adicionado aos Sistemas de Custódia de Provas da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Em outra ocasião, a Polícia Federal, igualmente, anexou aos autos, no ID: 14232351, informações sobre a cadeia de custódia das provas coletadas no inquérito policial, ressaltando, entretanto, a impossibilidade de inserção do material no PJe, em virtude de seu tamanho (cerca de 60GB - sessenta Gigabytes), razão pela qual fez a entrega na Secretaria da 2ª Vara de mídia física (pendrive) contendo os dados mencionados no ofício. 



    Este Juízo, visando a preservar grau máximo de respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinou, em decisão de ID: 14274532, que o conteúdo do pendrive retrocitado, assim como se procedeu com o conteúdo do HD, também fosse inserido aos Sistemas de Custódia de Provas da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o que foi cumprido pela Secretaria com o auxílio do setor de NTI desta Seção. 



    Nesse contexto, necessário consignar que, nessas duas ocasiões de entrega de mídias físicas pela Polícia Federal na Secretaria desta Vara, os réus foram intimados para manifestação e também lhes foram oportunizados não só o acesso ao material em questão pela nuvem da Justiça Federal como a feitura de cópia do material armazenado nas mídias físicas entregues na Secretaria da Vara. 



    Dito isso, no dia 20 de março de 2024, no terceiro dia em que se realizava a audiência de instrução e julgamento do processo-crime em evidência, designada para ocorrer de 18 a 22 de março de 2024, chegou ao conhecimento deste Juízo o Ofício eletrônico nº. 4924/2024, proveniente dessa Corte, solicitando que este Juízo "informe sobre o contido na inicial, esclarecendo se a defesa teve acesso a todos elementos de prova documentados nos autos, sobretudo se foi franqueado acesso aos mencionados 'RIFS de números 72863 e 72829', indicando em que folhas dos autos encontram-se documentados".



    No mesmo dia, incontinenti, este Juízo levou ao conhecimento de todos os presentes na audiência a existência e a ordem contida em tal documento, determinando ao Ministério Público Federal que indicasse a posição dos RIFs nos autos. Sem manifestação quanto à localização ou não dos relatórios, o Parquet colacionou ao caderno processual o material em questão em 21 de março de 2024, por meio do ID: 14466579.



    Diante desse pronunciamento, este Juízo, levando em consideração que três testemunhas arroladas pelo MPF na denúncia já tinham sido inquiridas2, mesmo sem qualquer menção aos RIFs em seus depoimentos, oportunizou, na data de hoje (22/03/2024), antes do início da oitiva da quarta testemunha, não só ao réu JOSÉ TARGINO DA FONSECA JÚNIOR, ora reclamante, mas a todas as defesas a demonstração de interesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da reinquirição das referidas testemunhas para falar sobre tais relatórios, estando-se no aguardo do decurso desse prazo.



    Por fim, cumpre registrar que a continuidade da audiência de instrução está marcada para os dias 08 a 12 de abril de 2024, ocasião em que serão ouvidas as demais testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus das Ações Penais nº. 0808282-66.2022.4.05.8400 e 0803757-07.2023.4.05.8400, que tramitam reunidas pela conexão dos fatos.”



    Na sequência aportou aos autos prestação de esclarecimentos, na qual o reclamante aduz a persistência do quadro relatado na inicial, de violação à SV 14 (eDOC.46). 



    É o relatório. Decido.



    Das informações prestadas pelo Juízo a quo resta claro a perda de objeto da presente reclamação, porquanto franqueado ao reclamante acesso a documentação por ele postulada em sua inicial (RIFS de números 72863 e 72829). 



    Noutro vértice, conquanto o reclamante insista em prejuízo substancial ao exercício da ampla defesa, verifico que o magistrado de 1º grau tem adotado postura diligente e colaborativa, tendo inclusive facultado a todas as defesas constituídas “reinquirição das referidas testemunhas para falar sobre tais relatórios, estando-se no aguardo do decurso desse prazo”. Assim, nada a reparar também nesse tocante.



    Finalmente, a pretensão pelo reclamante veiculada em prestação de esclarecimentos, ao voltar-se agora quanto a suposta inacessibilidade de “RIFS 70109 e 70110” e Info 0035-22 não pode ser conhecida. Trata-se de inovação não indicada na inicial e que ao que tudo indica sequer foi analisada pelo Juízo a quo, descabendo sua análise per saltum em sede de reclamação constitucional. 



    Cumpre esclarecer que não compete a esta Suprema Corte o acompanhamento ou gestão de provas realizada na Origem, mas tão somente velar pelo cumprimento da SV 14, se verificada sua não observância. Em tal caminhar, em sendo verificada limitação de acesso a prova reputada fundamental pela defesa, deve o reclamante buscar, de forma precípua, o ajuste com o magistrado atuante na origem, com melhores condições de atuar de forma célere a fim de viabilizar o acesso documental. 



    O impacto de eventual limitação de acesso de documentação em tempo hábil, do mesmo modo, será primeiramente analisada pelo Juízo a quo, cumprindo recordar que nessa matéria, prevalece, em sede processual penal, o princípio da pas de nulitte sans grief. 



    A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



      (...)



      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



     Assim, considerando que, conforme elucidado pelo Juízo de 1° grau “o Parquet colacionou ao caderno processual o material em questão em 21 de março de 2024, por meio do ID: 14466579” (eDOC.45), e que o pedido único a motivar a reclamação era o de que fosse ”seja garantido a defesa do reclamante acesso integral aos RIFS 72863 e 72829, citados pela Polícia Federal, e elencados na denúncia”, julgo prejudicada esta reclamação constitucional, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.



    Encaminhe ao Juízo reclamado cópia da presente decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente